Tribunal: STF
Processo: Rcl 74797
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Jane Estrela Rodrigues Corrêa em face de acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, nos autos do processo nº 5001200-17.2020.4.04.7110, por suposta violação à ordem de suspensão nacional proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário 1.276.977, paradigma do Tema 1.102 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 2-3):



    "A Reclamante ajuizou ação contra o INSS, visando à revisão de sua aposentadoria, autuado sob nº 50012001720204047110, por meio da Ação da Revisão da Vida Toda – Tema 1102 do STF.



    O Tema 1102 possui decisão da Corte determinando a suspensão nacional de tramitação dos processos ao menos desde 28/07/2023, em decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes:



    (...)



    No entanto, a 3ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, ao dar andamento ao processo, incluiu em pauta de julgamento para a data de 14/11/2024 a 25/11/2024:



    (...)



    Em requerimento por meio de petitório (Evento 76), o autor pugnou pela retirada de pauta, contudo mantido o julgamento, conforme despacho (Evento 77):



    (...)



    Extrai-se, que a decisão em questão rejeita o pedido de suspensão do julgamento da demanda, com base na mudança de entendimento do STF sobre o Tema 1102, justificando que, em 2024, ao julgar as ADIs 2.110 e 2.111, o Supremo concluiu que o artigo 3º da Lei 9.876/1999 deve ser seguido de forma obrigatória, sem a possibilidade de escolha entre regras. Diante dessa nova interpretação, a Turma Recursal entende que a tese do Tema 1102 foi superada, tornando desnecessária a manutenção da suspensão do julgamento do processo, mesmo sem determinação expressa da Corte Superior.



    Desrespeitando a autoridade do Supremo Tribunal Federal em 25/11/2024, tal como pautado, foi julgado o recurso do INSS, sendo provido e rejeitando a tese da revisão da vida toda mesmo antes do julgamento definitivo do tema 1102."



    Sustenta que "a decisão, além de desrespeitar a autoridade e a decisão vinculante do STF, fere a competência da presente Corte e compromete a aplicação uniforme da jurisprudência. A decisão de inclusão em pauta de julgamento e posterior julgamento de matéria com determinação de suspensão nacional, viola diretamente a orientação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, cujo entendimento deve ser seguido por todos os tribunais inferiores" (eDoc 1, p. 6).



    Aduz que "a decisão da 3ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, ao colocar o processo em pauta e julgar o mérito da questão, desrespeita essa orientação do Supremo Tribunal Federal, violando a autoridade da Corte" (eDoc 1, p. 9).



    Requer, liminarmente, a suspensão do acórdão reclamado e, no mérito, a procedência da reclamação "para cassar as decisões proferidas após o dia 28/07/2023 anulando todos os atos praticados (pauta e julgamento) e determinar a manutenção da suspensão do processo até o julgamento final do Tema 1102 pelo STF" (eDoc 1, p. 11).



    Em despacho de 18.12.2024, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 10).



    As informações foram prestadas (eDoc 13).



    A parte beneficiária apresentou contestação (eDoc 16).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação (eDoc 19).



    É o relatório. Decido.



    Defiro a gratuidade de justiça.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    No julgamento do RE 1.276.977, paradigma do Tema 1.102 da repercussão geral, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese: “O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26.11.1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais, introduzidas pela EC 103/2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável”.



    Embora o julgamento de mérito tenha sido concluído em 01.12.2022, após a oposição de embargos de declaração pelo INSS, o Min. Alexandre de Moraes, relator do feito, deferiu o pedido de suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a matéria, até a data de publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração opostos pela referida autarquia. Confira-se, pois, o teor da decisão:



    “O Plenário desta CORTE definiu que a suspensão nacional dos processos não é automática, cabendo ao Relator ponderar a conveniência da medida (RE 966177 RG-QO, Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 01- 02-2019).



    De fato, o INSS, em 5/5/2023, opôs Embargos de Declaração (doc. 194 – Petição 45.556/2023), apontando omissões no julgado do Tema 1102 e postulou a modulação dos efeitos da decisão.



    Desse modo, é prudente que seja determinada a suspensão dos processos que tramitam nas instância de origem até a decisão definitiva destes declaratórios (doc. 194), haja vista que tramitam nas instâncias inferiores processos versando sobre a matéria analisada no precedente, inclusive com acórdão proferido pelos Tribunais Regionais Federais, o que permitirá a execução provisória dos julgados, até porque alguns tribunais têm determinado a implantação imediata da revisão sem aguardar o trânsito em julgado deste precedente.



    Por outro lado, o relevante impacto social impõe que a tese de repercussão geral seja aplicada sob condições claras e definidas.



    Assim, acolho o pedido do INSS para determinar a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102, até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração (doc. 194) opostos pela autarquia. O julgamento está previsto para a Sessão Virtual do Plenário de 11 a 21 de agosto de 2023.”



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de desobediência à ordem de suspensão proferida nos autos do RE 1.276.977, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes. 



    Da análise dos autos, verifica-se que o Juízo reclamado levantou o sobrestamento do processo de origem e proferiu decisão de mérito, julgando improcedente o pedido formulado pela parte autora daquela demanda (eDoc 7).



    Nada obstante, constata-se que ainda não houve o julgamento definitivo dos embargos de declaração opostos pelo INSS nos autos do RE 1.276.977, paradigma do Tema 1102 da repercussão geral, tampouco decisão posterior que tenha modificado ou revogado a ordem nacional de suspensão.



    Como bem destacado pelo Ministro Alexandre de Moraes, no julgamento da Rcl 75.775, DJe de 04.02.2025, "o julgamento de mérito das ADIs 2110 e 2111, Rel. Min. NUNES MARQUES, ainda que tangencie a discussão contida na tese de repercussão geral de que ora se cuida, não influi automaticamente na referida determinação de suspensão nacional dos processos, que deve ser analisada e ponderada, a tempo e modo, nos autos do respectivo Recurso Extraordinário".



    Desse modo, o órgão reclamado violou a ordem de suspensão nacional de processos relacionados ao Tema 1102, determinada nos autos do RE 1.276.977 e ainda vigente para todos os efeitos.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar o sobrestamento do processo nº 5001200-17.2020.4.04.7110, até ulterior pronunciamento desta Corte nos autos do RE 1.276.977, paradigma do Tema 1.102 da repercussão geral. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente